Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Reexame de provas e da individualização da pena.

1 - A revisão criminal de sentença nos crimes dolosos contra a vida somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, pena de se usurpar a competência conferida ao Tribunal do Júri.

2 – É ônus do requerente da revisão provar que a decisão do conselho de sentença é dissociada das provas produzidas.

3 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece as qualificadoras do meio cruel, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em observância à decisão do conselho de sentença, amparada nas provas de que o requerente tinha ciência do motivo do crime - ciúmes - e aderiu à conduta do coautor - levaram a vítima para local ermo, onde a algemaram e a agrediram na cabeça e partes íntimas, causando-lhe sofrimento desnecessário até a morte.

4 - Salvo evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.

5 - Revisão criminal julgada improcedente.